Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788/STF. PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO STF. ENTENDIMETNO DOMINANTE.PREVALÊNCIA DO ART. 112, INCISO I DO CP.
1 - Agravo em execução contra decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória (art. 110, do CP), tendo em vista o lapso temporal decorrido após o trânsito em julgado formal para a acusação.
2 - A questão relativa ao termo inicial da prescrição executória se encontra pendente de análise definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a Repercussão Geral no ARE 848107 RG, do seguinte tema: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.” (Tema 788).
3 – Não obstante a isso, o fato é que o entendimento dominante segue a orientação de que a prescrição executória é contada de quando a condenação se torna definitiva para o Ministério Público, prestigiando-se a interpretação literal do referido art. 112, inciso I do CP. Precedentes do TJDFT e STJ.
4 – Agravo em execução conhecido e desprovido.